Tribunal: TJDFT
Processo: 0723420-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0723420-89.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNO BRAZ DOS SANTOS AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO MAR ADRIATICO D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Bruno Braz dos Santos contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do cumprimento de sentença intentado pelo Condomínio do Edifício Mar Adriático (processo n. 0716920-54.2019.8.07.0007), indeferiu o pedido de suspensão do feito. Em suas razões recursais (ID 27484873), o agravante alega que o título judicial exequendo cuida de taxas condominiais referentes a período anterior à aquisição do imóvel da Caixa Econômica Federal. Destaca que, na fase de conhecimento, requereu a denunciação à lide da empresa pública, mas o Juízo de origem indeferiu o pleito. Abaliza que, na ação que tramita perante a Justiça Federal (processo n. 1000205-94.2021.4.01.3400), o Juízo da 27a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal reconheceu que a responsabilidade pelos débitos cobrados pelo condomínio incumbe à Caixa Econômica Federal. Afirma que, na reportada ação, deferiu-se tutela de urgência “para declarar a ausência de responsabilidade do agravante no adimplemento dos encargos condominiais referentes ao período que antecede a celebração do contrato de compra e venda objeto desta ação”. Argumenta que não há como prosseguir com o cumprimento de sentença relativo aos autos de origem, ante a prejudicialidade externa que exsurge, nos termos dos arts. 313 e 921 do CPC. Sustenta que o resultado obtido na ação que tramita perante a Justiça Federal possui o condão de afastar o dever de o recorrente arcar com os débitos condominiais e, portanto, interferirá no processo de referência. Aduz que a manutenção da r. decisão lhe acarretará prejuízos, pois, caso não efetue o pagamento, promover-se-á a inclusão de seu nome em cadastros de restrição ao crédito e constrição de bens. Assim, requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pleiteia a reforma da r. decisão para suspensão do cumprimento de sentença, ante a prejudicialidade externa, até o julgamento da ação referente aos mesmos débitos que tramita perante a Justiça Federal. Preparo recolhido (ID 27484895). Ressalta-se que os autos vieram conclusos a esta Relatoria por força da prevenção, porquanto julgado anteriormente agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de origem (AI n. 0728375-03.2020.8.07.0000). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Ademais, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, em um juízo de cognição sumária, próprio do momento processual, cotejando a decisão agravada e as razões recursais, não se vislumbram presentes os requisitos do parágrafo único do art. 995 do CPC. Da análise dos autos de origem, verifica-se que o título judicial exequendo se cuida dos débitos condominiais compreendidos no período de 10/11/16 a 10/10/19, com expressa condenação do réu, ora agravante. Assim, a despeito de o executado alegar que adquiriu o imóvel em 19/9/19 e que não lhe incumbe o pagamento das taxas condominiais relativas a período pretérito ao exercício de sua posse, houve a formação de título executivo em seu desfavor, lastreado substancialmente na natureza propter rem das dívidas. Lado outro, o processo n. 1000205-94.2021.4.01.3400 refere-se à ação ajuizada pelo ora agravante contra a Caixa Econômica Federal e Assessorize Negócios Imobiliários Eireli, requerendo a condenação das rés, solidariamente, ao pagamento das despesas condominiais anteriores ao exercício da posse sobre o bem. Na aludida ação, o Juízo Federal deferiu parcialmente a tutela de urgência para “declarar a ausência de responsabilidade do autor no adimplemento dos encargos condominiais referentes ao período que antecede 19/09/2019 (data de celebração do contrato de compra e venda objeto desta ação)”, conforme ID 27484885, p. 58. Desse modo, não se afigura, de plano, que o processo que tramita na Justiça Federal possui o condão de configurar prejudicialidade externa apta a suspender o cumprimento de sentença de origem, nos moldes do art. 313, V, “a”, do CPC. Isso porque, em consonância com os limites subjetivos da coisa julgada, incumbe ao executado, na qualidade de proprietário do bem, responder pelos débitos condominiais do imóvel, não sendo cabível nova discussão quanto ao ponto no respectivo cumprimento de sentença, à luz do art. 508 do CPC. Ademais, destaca-se que a decisão proferida pelo Juízo Federal ostenta natureza precária. Além disso, convém consignar que constou da sentença proferida na fase de conhecimento pelo Juízo de origem que, “de qualquer forma, a partir da narrativa trazida aos autos, fica ressalvado ao requerido, por meio da propositura de ação própria, exercer o direito de regresso contra quem entenderem pertinente para a satisfação do débito com os quais terão que arcar nos presentes autos” (sic). Ou seja, depreende-se, em um exame prévio, que a tramitação da ação que tramita na Justiça Federal não obsta o prosseguimento do cumprimento de sentença. Com efeito, não se vislumbra, ao menos nesta fase de cognição sumária, estarem presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, aptos a viabilizar a concessão do pleito vindicado. Desse modo, com a ressalva de qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do seu julgamento por esta d. 2a Turma Cível, após o devido contraditório. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso (art. 1.019, II, do CPC). Após, retornem-me conclusos. Brasília/DF, julho de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora